Tribunal: TJBA
Processo: 0544637-73.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0544637-73.2014.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s):

APELADO: RAFAEL ARCOVERDE GUSMAO

Advogado(s):IGOR MESSIAS TEIXEIRA TUPINAMBA, HERMES HILARIAO TEIXEIRA NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ITIV. SEGURANÇA CONCEDIDA PARA AFASTAR A INCIDÊNCIA DO IMPOSTO. TRIBUTO RECOLHIDO PELO IMPETRANTE. PERDA DO OBJETO. MÉRITO RECURSAL QUE EXTRAPOLA O ESCOPO DE COGNIÇÃO DO
MANDAMUS
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que, em sede de embargos de declaração, manteve íntegra a sentença que concedera a segurança pleiteada pela parte ora apelada para determinar que a autoridade coatora se abstenha de cobrar o ITIV antes da transferência definitiva do bem imóvel objeto de promessa de compra e venda celebrada pela parte.

2. Em que pese a concessão da segurança, observa-se a perda do objeto do
mandamus
, uma vez que o impetrante recolheu o tributo impugnado.

3. Nessa senda, tem-se que a análise do mérito recursal acerca da legalidade da legislação municipal, bem como da correção, ou não, do valor recolhido pelo impetrante, extrapola o escopo de cognição do presente mandado de segurança, devendo ser perseguido pela via ordinária.

4. Adiciona-se que, não obstante a discordância manifestada pelo Ente Público impetrado, é lícito ao impetrante desistir da ação mandamental, mesmo após a concessão da segurança, nos moldes do Tema 530 de Repercussão Geral do STF e de precedentes do STJ.

5. Nega-se provimento ao recurso para manutenção do resultado da sentença recorrida.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível
n.º 0544637-73.2014.8.05.0001
, tendo como apelante,
e
MUNICÍPIO DE SALVADOR
, e apelado,
RAFAEL ARCOVERDE GUSMÃO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e
m
conhecer e negar provimento
ao recurso de apelação conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG17E